Tribunal: STJ
Processo: 5020966-46.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330044 -
RS (2023/0089021-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FABIANA GUERRA MACHADO VECCHIO
OUTRO NOME
: FABIANA GUERRA RODRIGUES MACHADO
EMBARGANTE
: FABRIZIO BON VECCHIO
ADVOGADOS
: EDUARDO GERHARDT MARTINS - RS054435
MÁRCIO DE MATOS BARCELOS - RS076275
FABRÍZIO BON VECCHIO - RS102991
EMBARGADO
: LUIS ROBERTO PRATES BROCCA
EMBARGADO
: JULIANA MEDEIROS DE SOUZA BROCCA
ADVOGADOS
: HEBE BONAZZOLA RIBEIRO - RS014563
FELIPE MORO DARIANO - RS050727
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
FREDERICO BERNARDI ROSSO - RS073533
FERNANDO POLIDORI RIOS - RS096846
RAPHAEL FRANKLIN MOURA DA SILVA - RS102440
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REJEITOU SEGUNDOS
EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO
DOS ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026,
§ 3o, DO CPC/2015.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
09/09/2025
15/09/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 2cd82c77-88f5-40de-b7aa-d55b6bbf364f

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330044 -
RS (2023/0089021-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FABIANA GUERRA MACHADO VECCHIO
OUTRO NOME
: FABIANA GUERRA RODRIGUES MACHADO
EMBARGANTE
: FABRIZIO BON VECCHIO
ADVOGADOS
: EDUARDO GERHARDT MARTINS - RS054435
MÁRCIO DE MATOS BARCELOS - RS076275
FABRÍZIO BON VECCHIO - RS102991
EMBARGADO
: LUIS ROBERTO PRATES BROCCA
EMBARGADO
: JULIANA MEDEIROS DE SOUZA BROCCA
ADVOGADOS
: HEBE BONAZZOLA RIBEIRO - RS014563
FELIPE MORO DARIANO - RS050727
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
FREDERICO BERNARDI ROSSO - RS073533
FERNANDO POLIDORI RIOS - RS096846
RAPHAEL FRANKLIN MOURA DA SILVA - RS102440
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REJEITOU SEGUNDOS
EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO
DOS ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026,
§ 3o, DO CPC/2015.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de multa.
RELATÓRIO
Trata-se do terceiro embargos de declaração opostos em face de acórdão
com a seguinte ementa (fl. 713):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES INDENIZATÓRIAS RECÍPROCAS. SENTENÇA UNA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECIBO DE
ARRAS.
FINANCIAMENTO.
IMPEDIMENTO.
RESPONSABILIDADE
DOS
PROMITENTES VENDEDORES. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO DE
RETENÇÃO DAS ARRAS. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO
VALOR PAGO AOS PROMITENTES COMPRADORES.
Justifica-se a reafirmação da sentença una, que julgou procedente a ação ajuizada
pelo casal de promitentes compradores aos promitentes vendedores, porque as
restrições encontradas em relação aos vendedores impediram a realização do
Documento eletrônico VDA50132241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: bf074999-5c77-410a-82f9-bedfa7f804b1

financiamento pelos compradores, com a consequente resolução do contrato e a
condenação dos vendedores à restituição do valor pago a título de arras e, por
consequência, julgou improcedente a ação ajuizada pelos vendedores, que
pretendiam a retenção das arras e danos morais.
Apelação desprovida.

No presente recurso os embargantes alegam que houve omissão, uma vez
que teriam impugnado devidamente a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ nas
razões do agravo em recurso especial, portanto, o recurso deveria ter sido conhecido.
Sustentam que "o que buscam os Embargantes é justamente isso:
manifestação deste juízo sobre o caráter procedimental da insurgência exposta desde
o recurso especial. Não se trata de pedido de reexame de mérito, analisando cláusulas
e documentos, mas sim de verificar a forma tal como foi fundamentada a decisão
condenatória que se afasta da causa de pedir" (fl. 1.017).
Impugnação apresentada às fls. 1.023-1.026.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida. O recurso é, aliás, evidentemente
protelatório.
Cuida-se de terceiros embargos de declaração, opostos pelos mesmos
embargantes irresignados com o acórdão desta Quarta Turma que enfrentou de forma
clara e suficiente as questões postas a julgamento, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos a seguir transcritor (fl. 932):

No caso dos autos, o recurso especial não foi admitido na origem em razão dos
seguintes fundamentos: a) ausência de ofensa ao art. 1.022 do CPC; e b)
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ (e- STJ, fls. 830/834).
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante impugnou de forma
genérica o óbice da Súmula 7/ STJ, além de não rebater o óbice da Súmula 5/STJ
e o fundamento de ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Conforme apontado na decisão agravada, em respeito ao princípio da
dialeticidade, os recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob
pena de não conhecimento por ausência de cumprimento dos requisitos exigidos
nos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
Especificamente no que toca ao agravo em recurso especial, a Corte Especial
deste Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a
decisão que não admite o recurso especial não possui capítulos autônomos, de
modo que "é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAR Esp n. 746.775/PR,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 19.9.2018, D Je
30.11.2018).
Assim, não há possibilidade de impugnação parcial da decisão que não admite
recurso especial.

Nota-se que, no recurso de agravo interno e nos consecutivos embargos
declaratórios, os recorrentes nem sequer apresentaram argumentos para demonstrar
Documento eletrônico VDA50132241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: bf074999-5c77-410a-82f9-bedfa7f804b1

que teriam impugnado o fundamento da decisão de admissibilidade referente
à "ausência de ofensa ao art. 1.022 do CPC".
Nas razões dos presentes embargos foram reiterados os mesmos
argumentos dos embargos anteriores, em que buscam pronunciamento acerca do
mérito do recurso especial, defendendo que a decisão foi
, pois se baseou
extra petita
na existência de débitos dos vendedores, enquanto na inicial os compradores
alegaram falta de entrega de documentos.
Cabe ressaltar que o argumento que vem sendo apresentado pelos
embargantes foi devidamente examinado pelo Tribunal de origem. Ficou explicitado, de
forma clara e coerente, ao analisar os embargos de declaração, o motivo pelo qual
não se pode considerar que houve julgamento
, conforme segue (fl. 761):
extra petita

Inexiste situação de omissão contradição ou obscuridade quanto à alegação de
sentença
, que teria apreciado a demanda sob o contexto da negativa
extra petita
de financiamento baseada na existência de inscrição do nome dos embargantes de
declaração no sistema de proteção ao crédito, quando na petição inicial da ação se
alegou apenas quanto à falta de entrega da documentação solicitada para o
financiamento. Como se vê, uma coisa decorre da outra, ou seja, o que impediu a
entrega dos documentos por parte dos embargantes e apelantes foi exatamente a
existência de restrições em seus nomes, não sendo crível que a parte desenvolva
fundamentação de sentença
no particular, assim como a reafirmação
extra petita
da sentença é suficiente para excluir a possibilidade de julgamento
.
extra petita

Observa-se que o acórdão anterior, tendo em vista que se tratava dos
segundos embargos com os mesmos argumentos, considerou protelatório o recurso,
condenando os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com amparo no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
No recurso sob julgamento, os recorrentes insistem, mais uma vez, nos
mesmos argumentos e pretendem o exame de mérito do recurso especial, o qual,
ressalta-se, nem sequer foi conhecido nesta Corte Superior, tendo em vista a
incidência da Súmula 182 do STJ.
Desse modo, além de ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, está nítido o caráter procastinatório, o que enseja a majoração da multa
já fixada, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC, ficando a interposição de qualquer
recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTENTE.
I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na
existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento
do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão
que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e
que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso.
Documento eletrônico VDA50132241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: bf074999-5c77-410a-82f9-bedfa7f804b1

II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro
material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.
III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já
analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso,
quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado
da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento
da multa.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
EDcl nos EDcl no AgInt no MS n. 23.924/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2019
14/6/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REITERAÇÃO. ART. 1.026, § 3o, DO CPC
/2015.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente
o intuito infringente da presente irresignação.
2. Havendo reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios,
impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 3o, do CPC/15.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a majoração da multa para 5% (cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.271.744/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022
, DJe de
.)
18/11/2022
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e, considerando o
seu caráter manifestamente protelatório, majoro a multa aplicada nos embargos
anteriores para 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao respectivo depósito, nos
termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: bf074999-5c77-410a-82f9-bedfa7f804b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.330.044 / RS
Número Registro: 2023/0089021-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111400691436
00111401907718
00861538620148210001
0086153862014821000102244863620158217000 02244863620158217000 02351362720148210001
111400691436
111401907718
1600601520158217000
01600601520158217000
2244863620158217000 2351362720148210001 50209664620148210001 70064746829 70065391088
861538620148210001 86153862014821000102244863620158217000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANA GUERRA MACHADO VECCHIO
OUTRO
NOME
: FABIANA GUERRA RODRIGUES MACHADO
AGRAVANTE : FABRIZIO BON VECCHIO
ADVOGADOS : EDUARDO GERHARDT MARTINS - RS054435
MÁRCIO DE MATOS BARCELOS - RS076275
FABRÍZIO BON VECCHIO - RS102991
AGRAVADO
: LUIS ROBERTO PRATES BROCCA
AGRAVADO
: JULIANA MEDEIROS DE SOUZA BROCCA
ADVOGADOS : HEBE BONAZZOLA RIBEIRO - RS014563
FELIPE MORO DARIANO - RS050727
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
FREDERICO BERNARDI ROSSO - RS073533
FERNANDO POLIDORI RIOS - RS096846
RAPHAEL FRANKLIN MOURA DA SILVA - RS102440
Documento eletrônico VDA50543764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: 238567b2-ea32-4c48-8a8a-81ea25ec9854

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIANA GUERRA MACHADO VECCHIO
OUTRO NOME : FABIANA GUERRA RODRIGUES MACHADO
EMBARGANTE : FABRIZIO BON VECCHIO
ADVOGADOS
: EDUARDO GERHARDT MARTINS - RS054435
MÁRCIO DE MATOS BARCELOS - RS076275
FABRÍZIO BON VECCHIO - RS102991
EMBARGADO : LUIS ROBERTO PRATES BROCCA
EMBARGADO : JULIANA MEDEIROS DE SOUZA BROCCA
ADVOGADOS
: HEBE BONAZZOLA RIBEIRO - RS014563
FELIPE MORO DARIANO - RS050727
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
FREDERICO BERNARDI ROSSO - RS073533
FERNANDO POLIDORI RIOS - RS096846
RAPHAEL FRANKLIN MOURA DA SILVA - RS102440
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
09/09/2025
15/09/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: 238567b2-ea32-4c48-8a8a-81ea25ec9854